Tribunal: TJDFT
Processo: 0730301-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, por meio da qual foi indeferido o requerimento de tutela antecipada deduzido, pelo agravante, nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinar a manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes.
2. Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. 2.1. Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicabilidade também aos casos de contratos coletivos por adesão.
3. No caso em deslinde é possível constatar ter ocorrido a notificação prévia do recorrente, com antecedência razoável de 60 (sessenta) dias, bem como que a extinção da relação jurídica negocial foi antecedida pelo oferecimento de plano de saúde ao agravante mediante o procedimento de portabilidade de carências. 3.1. É preciso acrescentar que, por ocasião do comunicado aludido, não havia necessidade de assistência médica em caráter urgente ou continuado, sendo certo que a internação ora noticiada ocorreu de modo superveniente, aos 22 de julho de 2024, após o transcurso do prazo destinado ao procedimento de portabilidade aludido e o advento do termo final de vigência do negócio jurídico celebrado entre as partes. 3.2. Quanto ao mais, a despeito do teor das alegações articuladas pelo agravante, percebe-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.